Tribunal: TJDFT
Processo: 0749036-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749036-61.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. As devedoras agravam de capítulo da decisão da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais (Proc. 0732298-63.2022.8.07.0001 - ids 214848605; 215903718 – EmD improvidos) que, em liquidação de sentença para apuração de haveres, sob o fundamento de inexistência de impugnação da proposta do perito, homologou-a (id 2025035530) e arbitrou os honorários periciais em R$ 17.679,60, que deverão ser rateado na proporção das cotas sociais de cada sócio, conforme decisão preclusa id 201782464; nada proveu acerca a da petição id 208388536, porque o atual momento processual se trata de liquidação de sentença, sendo incabível se falar em perda do prazo para especificação de provas e retificação do valor da causa; intimou as partes, para, no prazo de 15 dias, depositarem os honorários periciais proporcionalmente a suas quotas sociais, sob pena de bloqueio de bens e, em seguida, depositados, determinou liberar 50% do valor em favor do perito e intimá-lo para o início dos trabalhos. Inicialmente afirmam que impugnaram, por meio da manifestação id 205349086, o rateamento na proporção das cotas sociais de cada sócio, ocasião em que sustentaram que o ônus do pagamento dos honorários do perito é da credora/agravada, porque foi quem requereu a prova. Alegam, em suma, responsabilidade exclusiva da agravada pelo depósito dos honorários periciais e que a impugnação ao valor da causa, apresentada no id 208388536, por se tratar de matéria de ordem pública, não se sujeita aos efeitos da preclusão, razão pela qual deve ser revisto de ofício para guardar relação de equivalência, já que se encontra em evidente discrepância da pretensão inicial. Acrescenta que a agravada não atendeu o prazo para apresentar assistente técnico e quesitos, cuja intimação se deu na certidão id 202559287 e que, a fixação dos honorários do perito não se subordina às tabelas de entidades de classe, cabendo ao Juízo considerar o valor da causa, as condições financeiras das partes, a complexidade ou as dificuldades, bem como o tempo despendido para a realização do trabalho, conforme alegou no id 202503553, sustentando que foram fixados em valor exorbitante, já que ultrapassaram demasiadamente o limite de cinco vezes em desacordo com a Tabela de Honorários Periciais da Portaria Conjunta TJDFT n.o 101/2016. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Quanto aos capítulos acerca da impugnação ao valor da causa e impugnação para a agravada apresentar assistente técnico e quesitos. O Juízo a quo deixou de acolher a impugnação dessas matérias, por se relacionarem à fase de conhecimento, não de liquidação de sentença: “(...). Nada a prover quanto à petição de ID. 208388536, já que o atual momento processual se trata de liquidação de sentença em que será realizada a perícia contábil, não havendo que se falar em perda do prazo para especificação de provas (ato processual da fase de conhecimento) ou retificação do valor da causa. Ademais, compete ao perito indicar os documentos necessários à realização da prova. (...).” Apresentada a proposta de honorários periciais (id 202503553 – autos principais), as partes foram intimadas a se manifestar (id 202559287), o que foi feito pelas agravantes no id 205349086, entretanto, não impugnaram o valor da proposta, razão pela qual se configurou a preclusão quanto à matéria. A decisão que determinou o rateio do pagamento dos honorários periciais, na proporção das cotas sociais de cada sócio (id 201782464), à primeira vista, não foi publicada, conforme consulta ao PJe, aba expedientes. Assim, as agravantes, dela tomaram ciência, em 04/07/24, mesma data em que tiveram ciência da intimação (id 202559287) para se manifestarem acerca da proposta do perito, vindo a apresentar a impugnação do aludido rateio, por meio da manifestação id 205349086 – p. 5), apresentada em 25/07/24, portanto, no prazo recursal, de forma que, à primeira vista, a decisão id 201782464 não se encontra preclusa. Não obstante a agravada requer a prova pericial no pedido de liquidação (id 190814066), intimadas as agravantes a estimarem os haveres da recorrida (id 194798053), e após manifestação desta, o Juízo a quo consignou no id 201782464 a divergência entre as partes quanto à matéria, concluindo pela necessidade da perícia contábil. Dessa forma, tratando-se de apuração de haveres, em decorrência de dissolução parcial sociedade, o CPC 604, III dispõe que o juiz nomeará o perito, como assim foi feito. Logo, à primeira vista, cabível o rateio dos honorários periciais entre as partes. A propósito, mutatis mutandis, precedente do Tribunal: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE HAVERES. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. SÓCIO NÃO ADMINISTRADOR. PERÍCIA CONTÁBIL. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 95, caput, do Código de Processo Civil: Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. 2. Em se tratando de matéria complexa concernente à realização de balanço patrimonial e havendo divergência entre as partes, não vislumbro desacerto na Decisão agravada, afinal a dissolução parcial de sociedade, com a retirada de um dos sócios, não prevê procedimento de liquidação, incompatível com o objetivo de preservação da atividade empresarial, sendo cabível a indicação de perito contábil, pelo juízo, para apuração dos haveres do sócio excluído. (REsp n. 242.603/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/12/2008, DJe de 18/12/2008.) 3. Para além, o artigo 604, inciso III do Código de Processo Civil é claro ao dispor que o Juiz nomeará o perito para apuração dos haveres. 4. Hipótese de manutenção da Decisão a qual determinou o custeio da perícia na proporção das quotas da sociedade que cabem a cada um dos sócios. 5. Recurso conhecido e não provido. (8a T. Cível, ac. 1.699.604, Des. Eustáquio de Castro, julgado em 2023) 3. Posto isso, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator